Tribunal: TJDFT
Processo: 0034157-51.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGO LEGAL NÃO DEMONSTRADO NA CDA. CONDENAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR POR PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal do Distrito Federal em razão da quitação do débito tributário por compensação com precatórios.
2. O juízo de origem condenou a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito quitado.
3. A empresa sustenta a ocorrência de bis in idem, sob o argumento de que os honorários já estariam incluídos na Certidão de Dívida Ativa, e requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é cabível a condenação em honorários advocatícios judiciais quando a execução fiscal é extinta por quitação administrativa mediante compensação com precatórios; e
(ii) se o valor dos honorários fixados em 10% é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Turma afasta a condenação em honorários quando comprovado que o encargo legal substitutivo já foi incluído e pago na via administrativa, sob pena de bis in idem.
6. No caso concreto, as Certidões de Dívida Ativa não demonstram a inclusão de honorários ou de encargo legal equivalente, constando apenas principal, multa, correção monetária e juros de mora.
7. Ausente prova de pagamento administrativo da verba honorária, é devida a condenação judicial, em observância ao princípio da causalidade.
8. O percentual de 10% sobre o valor quitado resulta em quantia excessiva, considerando a baixa complexidade da demanda, a ausência de resistência à execução e a extinção do feito sem julgamento de mérito.
9. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se a redução do valor para evitar resultado desarrazoado.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. É devida a condenação em honorários advocatícios na extinção da execução fiscal por quitação administrativa quando não demonstrada a inclusão do encargo legal na Certidão de Dívida Ativa.
2. A verba honorária pode ser reduzida quando o percentual legal resultar em valor desproporcional às circunstâncias do caso concreto”.